Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-84.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante, aponta vício de omissão, no Acórdão 1812094, ID 55769355, omissão quanto a comprovação da existência de homologação da inscrição da embargada, ID ́s 0709789-84.2022.8.07.0019.
4. A embargada não apresentou contrarrazões, certidão ID 56642111.
5. Na hipótese, observa-se que o acórdão referido confirmou a sentença originária. Porém, entendo que razão assiste ao embargante. Ao analisar detidamente os autos, percebo que o acórdão não mencionou a questão da comprovação ou não da inscrição da embargada.
6. Portanto, a partir do item 11 do Acórdão 1812094, ID 55769355 passará a ter a seguinte redação:
“11. A autora/recorrente comprovou o pagamento da inscrição do concurso público, ID ́s 145811504 e 145811505, bem como a não efetivação da inscrição da autora, conforme se verifica do protocolo de requerimento administrativo, constante da inicial. A ré/recorrida, afirma que até a presente data a informação consta do site, no ambiente do candidato, porém, não há comprovação da data em que essa informação foi disponibilizada. No dia 20/09/2022, quando foram disponibilizados os locais de prova, o pagamento da sua inscrição não havia sido contabilizado. O réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tenha enviado à autora/recorrente resposta ao requerimento administrativo sobre o local da prova. Ao contrário da comprovação da autora/recorrente, sobre o protocolo questionando sobre o local da prova. Sendo, portanto, comprovado o inadimplemento contratual.
12. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas, ID 5242135/52356136. Condeno o réu/recorrente vencido ao pagamento dos honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
13. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Acréscimo do item 11 e seguintes, no Acórdão embargado.